Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703649-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ANA LUA FERREIRA CELESTINO REPRESENTANTE LEGAL: MATEUS GOMES CELESTINO DA SILVA, LIZ SANTANA FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado Conforme observado nos autos de origem, o Juízo a quo prolatou Sentença. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, prejudicando, assim, o exame do mérito do presente recurso. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator